Tribunal: TJMT
Processo: 1006869-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006869-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (AGRAVANTE), L C T PIRES EIRELI - CNPJ: 29.279.331/0001-94 (AGRAVADO), CAROLINE CARVALHO TENENTE PIRES CARREIRA BATISTA - CPF: 729.879.951-72 (AGRAVADO), PATRICIA MOREIRA FUJII - CPF: 884.791.299-72 (AGRAVADO), L C T PIRES EIRELI - CNPJ: 29.279.331/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE CARVALHO TENENTE PIRES CARREIRA BATISTA - CPF: 729.879.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY PINTO DA SILVA - CPF: 015.369.521-84 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI registrado(a) civilmente como LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – PENHORA DE MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIRO – ALEGAÇÃO ACOLHIDA - DEVOLUÇÃO NOS AUTOS ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, se suficientemente provado o domínio ou a posse do bem constrito, o juízo pode determinar a suspensão das medidas constritivas ou determinar a manutenção ou reintegração de posse.

II - Considerando que a constrição não pode recair sobre numerário que não pertence ao devedor e tendo sido demonstrado o domínio do bem constrito objeto dos Embargos de Terceiro, não há nada que reparar na decisão de base que determinou a imediata devolução do valor por parte do exequente, ora agravante, ainda mais quando o montante ficará à disposição do juízo até o desfecho dos referidos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
RONDON PLAZA SHOPPING LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 1021689-96.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
L C T PIRES EIRELI
, determinou que o exequente, ora agravante, deposite nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor controvertido nos Embargos de Terceiro de n. 1029092-82.2021.8.11.0003.

Para tanto, o agravante alega que o juízo singular determinou a devolução de valor questionado por um terceiro estranho à lide, que supostamente teria feito um pix errôneo no valor de R$ 4.954,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais) para a conta bancária da agravada, onde foi realizado o bloqueio parcial do débito executado.

Afirma que a devolução do dinheiro está intrinsecamente ligada à resolução dos Embargos de Terceiro e que a determinação singular, se não suspensa, lhe causará grande prejuízo, notadamente porque a constrição foi realizada na conta bancária da agravada, ou seja, inexiste qualquer relação entre o dinheiro levantado e o suposto erro cometido por terceiro.

Pondera que a penhora observou os ditames legais e que, caso realmente tenha havido transferência indevida de valores para a conta da agravada, esta é que deve se responsabilizar pela devolução do montante ao juízo.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 125196182).

Manifestação do terceiro interessado à id. 127287738.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 128362160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou que o exequente, ora agravante, deposite nos autos da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor controvertido nos Embargos de Terceiro de n. 1029092-82.2021.8.11.0003, pertencente a terceiro interessado.

Pois bem.

O contexto dos autos demonstra que a parte agravante move em desfavor da empresa agravada Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, fundada em título extrajudicial no valor de R$ 112.816,12 (cento e doze mil oitocentos e dezesseis reais e doze centavos).

Deferido o bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, houve a penhora parcial do montante devido, no valor de R$ 21.799,45 (vinte e um mil setecentos e noventa reais e quarenta e cinco), nas contas bancárias de titularidades da executada.

Todavia, interpostos Embargos de Terceiro, o juízo singular determinou que o exequente, ora agravante, depositasse nos autos da demanda executiva o importe controvertido, de R$ 4.954,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais), que o embargante/terceiro teria transferido em favor da agravada, por meio de
pix
errôneo.

É contra esta decisão que se insurge o agravante, sem razão, todavia.

Isso porque, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, se suficientemente provado o domínio ou a posse do bem constrito, o juízo pode determinar a suspensão das medidas constritivas ou determinar a manutenção ou reintegração de posse.

Confira-se:

“
Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS – PEDIDO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
1- De acordo com o previsto no atual Código de Processo Civil, ficando provado pelo embargante que os bens constritos são de sua propriedade ou domínio, deve ser determinada a liberação dos bens e a manutenção ou reintegração da posse em favor do embargante. 2- No caso em comento, restou provado que os valores penhorados na conta bancária da executada na ação primária pertencem à embargante, sendo assim, não havendo prova de má-fé quanto aos valores depositados na conta corrente, cabe a desconstituição da penhora
.
” (TJ-BA - AI: 80110053320218050000, Relator: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021) (g.n.)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO PERTENCENTE A TERCEIRO. REPASSE INDEVIDO POR FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO.
Não há que cogitar na manutenção de bloqueio de valores, pois comprovado que o montante bloqueado via BacenJud pertence a terceiro estranho à lide
.” (TJ-DF 07126108920208070000 DF 0712610-89.2020.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 18/02/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/03/2021) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PARTE EMBARGADA DEVIDAMENTE REPRESENTADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - CITAÇÃO PESSOAL -DESNECESSIDADE - BLOQUEIO DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA. O § 3o do art. 1. 050 do CPC/1973 dispõe claramente que, nos embargos de terceiro, a citação somente será pessoal "se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal".
Uma vez demonstrado que os valores bloqueados via BACENJUD pertencem a terceiro estranho à lide, devem ser acolhidos os embargos de terceiro, com a liberação da quantia indevidamente constrita
.”
(TJ-MG - AC: 10024102309556001 Belo Horizonte, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/04/2019, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019) (g.n.)

Na hipótese, o terceiro interessado apresentou elementos de prova demonstrando que o bloqueio judicial determinado nos autos da demanda executiva provavelmente tenha abarcado a quantia de R$ 4.954,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais), não pertencente à agravada, conforme comprovante de transferência acostado à id.

127287747 e Boletim de Ocorrência de n. 72735621 (id. 72735621 - ET).

Assim, considerando que a constrição não pode recair sobre numerário que não pertence ao devedor e tendo sido demonstrado o domínio do bem constrito objeto dos Embargos de Terceiro, não há nada que reparar na decisão de base que determinou a imediata devolução do valor por parte do exequente, ora agravante, ainda mais quando o montante ficará à disposição do juízo até o desfecho dos referidos embargos.

Portanto, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022